Tribunal: TJSP
Processo: 1017931-58.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – cobrança – cheque prescrito para a ação de execução – prazo de prescrição para a ação de conhecimento que é de cinco anos a partir do dia seguinte ao da emissão – cheque emitido em 10/08/2017 e citação ocorrida por edital apenas em 22/09/2022 – prescrição caracterizada – ainda que assim não fosse, não foi em momento algum sequer indicada a causa subjacente da dívida, não

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – cobrança – cheque prescrito para a ação de execução – prazo de prescrição para a ação de conhecimento que é de cinco anos a partir do dia seguinte ao da emissão – cheque emitido em 10/08/2017 e citação ocorrida por edital apenas em 22/09/2022 – prescrição caracterizada – ainda que assim não fosse, não foi em momento algum sequer indicada a causa subjacente da dívida, não tendo a autora explicado em que consistiam os negócios jurídicos realizados entre as partes – não bastasse, o cheque foi devolvida pelo banco sacado em 11/08/2017 pelo motivo 35, que se refere a cheque fraudado de alguma forma – ação ajuizada mais de quatro anos depois, o que não é nada razoável e bastante inusual, sem qualquer ressalva ou explicação da autora para que o cheque tenha sido devolvido por esse motivo – sentença mantida – honorários majorados – recurso não provido.